Tribunal: TJSP
Processo: 1015034-49.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
DIREITO MARCÁRIO - MARCA "SAIDEIRA" - AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROPRIEDADE INDUSTRIAL – MARCA QUE SE ENCONTRA REGISTRADA NO INPI – ALEGAÇÃO DO AUTOR DE USO INDEVIDO DE MARCA E CONCORRÊNCIA DESLEAL – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor – Não acolhimento.
1. O autor pretende que o réu se abstenha de utilizar a marca "saideira" – Réu que se

Ementa:
DIREITO MARCÁRIO - MARCA "SAIDEIRA" - AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROPRIEDADE INDUSTRIAL – MARCA QUE SE ENCONTRA REGISTRADA NO INPI – ALEGAÇÃO DO AUTOR DE USO INDEVIDO DE MARCA E CONCORRÊNCIA DESLEAL – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor – Não acolhimento.
1. O autor pretende que o réu se abstenha de utilizar a marca "saideira" – Réu que se limitou a utilizar a expressão "saideira" na divulgação de um evento de encerramento de carnaval, não havendo que se falar em atividade parasitária – Impossibilidade de confusão ou associação por parte dos consumidores – Inexistência de concorrência desleal.
2. A expressão "saideira", além de ser marca "fraca", é evocativa e simplesmente descritiva do encerramento de um evento, portanto, com baixo grau de distintividade. Tanto assim que há inúmeras outras marcas registradas junto ao INPI com o termo "saideira" - Sentença de improcedência mantida – RECURSO DESPROVIDO.